Tribunal: TCU
Processo: 015.814/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1789/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações constantes dos Acórdão 1007/2018-TCU-Plenário e 2.696/2018 - Plenário, referentes à denúncia (TC Processo 025.213/2016-4 ) sobre possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no âmbito de aquisições de material de consumo realizadas entre os 2014 e 2016. Considerando que a Resolução TCU 315/2020 dispõe que o monitoramento da determinação sem prazo definido poderá ser realizado em futuros processos de contas ou de fiscalização (art. 6o, § 2o); que não devem ser formuladas determinações para implementação de mecanismos de controle interno, governança e gestão, exceto os exigidos por lei ou norma e que demandem implantação imediata; que não devem ser formuladas determinações para adoção de providências de mero impulso processual devidamente regulamentadas em normativos internos do Tribunal; considerando que as determinações monitoradas nestes autos não se alinham com a nova sistemática processual adotada por esta Corte de Contas (Resolução TCU 315/2020), mais ainda, se enquadram nas hipóteses que não necessitam de determinação/monitoramento, conforme dispositivos citados no parágrafo anterior; considerando que a unidade técnica concluiu que "os itens a serem cumpridos tem natureza de implementação contínua, necessitando de permanente aperfeiçoamento da governança, dos processos de trabalho e dos controles internos da entidade, o que leva à inadequação de manter-se o monitoramento de forma específica nestes autos, sem prejuízo de futuras avaliações em outras ações de controle de âmbito sistêmico" e que "em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a inexecução ou atraso injustificado das providências poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados, se pudessem ser evitados ou mitigados com a implementação das medidas indicadas"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: considerar prejudicado o monitoramento das determinações constantes dos Acórdão 1007/2018-TCU-Plenário e 2.696/2018 - Plenário, sem prejuízo de o TCU realizar tal monitoramento em futuros processos de contas ou de fiscalização, nos termos do art. 6o, § 2o da Resolução TCU 315/2020; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) e; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.814/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.